Tribunal: TJDFT
Processo: 0717161-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717161-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SUPERMERCADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NORTE E SUL LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução. Nas razões recursais, defende que no caso de dissolução irregular da sociedade devedora há necessidade de redirecionamento da execução. Afirma que a extinção da pessoa jurídica deve seguir o que preceituam os artigos 1033 a 1038 do CC. Relata que a empresa executada é qualificada como empresa de pequeno porte, e que a sua baixa informal atrai a redação do art. 9o da LC 123/2006. Afirma que se a sociedade deixa de funcionar em seu endereço fiscal, houve o descumprimento das normas legais, configurando infração ao contrato social e atraindo a incidência do art. 135, III, do CTN. Aponta que a não observância ao que dispõe os artigos 1o e 32 da Lei n. 8.934/94,e art. 127 do CTN, configura infração ao ato constitutivo societário. Pontua que a jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que a não localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera presunção iuris tantum de dissolução irregular, o que torna possível responsabilizar o sócio administrador a quem caberá comprovar ausência de dolo culpa, fraude ou excesso de poder. Por fim, requer atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da pessoa jurídica executada. Preparo não recolhido porque o agravante é isento. Este é o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal foi proposta em 10/01/2022, consubstancia na CDA n. 0202272613, cuja constituição definitiva se deu em 18/07/2019. A citação ocorreu em 19/05/2022, conforme AR/MP de ID 125431132, dos autos de referência. O Distrito Federal deduziu pedido de redirecionamento da execução fiscal ao argumento de que a sociedade executada está com baixa formal ou informal, nos termos do LC n. 123/2006 e Lei 11.598/2007 O juiz da causa indeferiu o pedido ao considerar a ficha cadastral emitida pela JUCIS-DF, a empresa agravada, CNPJ 00744.946/0001-62, apresenta situação ‘ativa’ (ID 175434663, dos autos de referência), inclusive com registro de alteração de endereço e de atividade em 15/10/2019. Em consulta ao Cadastro Nacional de Pessoa jurídica (ID 175434664) emitido em 17/10/2023, a empresa agravada apresenta situação cadastral ‘Inapta’ - 04/01/2022, por motivo de omissão de declarações. Em consulta às declarações de lucro presumido da empresa agravada, via INFOJUD, no ano de exercício 2019 a declaração apresentou ZERO como base de cálculo, e nos anos de 2021 e 2022 não foram apresentadas declarações de lucro presumido. Segundo consta do art. 206 da Lei 9.580/2018, a empresa que, obrigada, deixar de apresentar declarações e demonstrativos em dois exercícios consecutivo será considerada inapta. O artigo 49 da Instrução Normativa RFB n. 2.119 assim prevê: Art. 49. Sem prejuízo das sanções previstas na legislação, a entidade cuja inscrição no CNPJ tenha sido declarada inapta: I - é incluída no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (Cadin); e II - fica impedida de: a) participar de concorrência pública; b) celebrar convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e respectivos aditamentos; c) obter incentivos fiscais e financeiros; d) realizar operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos; e) transacionar com estabelecimentos bancários, inclusive quanto à movimentação de contas correntes, à realização de aplicações financeiras e à obtenção de empréstimos; e f) emitir documento fiscal eletrônico. A situação ‘inapta’ da empresa agravada em razão da não entrega de declarações, não pode ser entendida como empresa baixada, ainda que existam débitos tributários, se não comprovado o encerramento irregular das atividades ou a solicitação de baixa, não é possível o redirecionamento da execução fiscal para o sócio. A situação de inapta perante o Fisco Federal não prova a dissolução anômala da empresa. Registra-se que a empresa agravada foi devidamente citada VIA AR/MP em 19/05/2022 (ID 125431132, dos autos de referência), o que afasta a presunção de dissolução irregular da empresa e a incidência do art. 135, III, do CTN. O que, a priori, impede o reconhecimento de incidência do enunciado da Súmula n. 435 do STJ: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". Sobre o tema, confira-se julgados deste Tribunal de justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA SITUAÇÃO CADASTRAL NA RECEITA FEDERAL. INAPTA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS ÓRGÃOS OFICIAIS. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO ADMINISTRADOR OU GERENTE. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do REsp no 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". 2. O enunciado da Súmula no 435 do STJ dispõe que "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 3. A situação cadastral de inapta na Receita Federal por omissão de declarações refere-se a uma irregularidade fiscal, inclusive passível de regularização, e não se confunde com a dissolução irregular da pessoa jurídica. 4. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios não ocorre de forma automática, sendo necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial em que o sócio conste no polo passivo, a fim de apurar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas a ele imputadas, nos termos do artigo 135 do CTN, e o inadimplemento do tributo. Precedentes deste eg. TJDFT. 5. No entanto, nas hipóteses em que se constate a presença de certidão de oficial de justiça atestando o encerramento das atividades no endereço da empresa Executada cadastrado nos órgãos oficiais, a presunção relativa da existência de dissolução irregular se robustece, autorizando o redirecionamento automático da execução aos sócios administradores da Executada, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1830324, 07416180920238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2024, publicado no DJE: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Desta feita, não se vislumbra a presença dos requisitos cumulativos que autorizem o deferimento da liminar requerida. O pedido de redirecionamento da execução fiscal não está amparado na demonstração da probabilidade do direito, oportunidade em que será esclarecida quando proporcionado à parte contrária a apresentação do contraditório em observância à preservação da ampla defesa. Quanto ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pressuposto que legitima a antecipação da tutela recursal nesta seara recursal, diz respeito à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não possa aguardar o julgamento do próprio recurso, fato não demonstrado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pretendida. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator